Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. SENTENÇA PROFERIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).
2. Persistindo os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva tão somente por ter sido prolatada sentença condenatória.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.